Tribunal: TJDFT
Processo: 0704943-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. INÉPCIA DA INICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABUSO DE CONFIANÇA. QUALIFICADORA CONFIGURADA. CRIME CONTINUADO. SOMA DAS PENAS PECUNIÁRIAS. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A alegação da Defesa de insuficiência probatória não pode ser acatada, pois, a dinâmica dos fatos aponta direta e exclusivamente para o denunciado. Além disso, não trouxe a Defesa quaisquer provas que pudessem infirmar os elementos carreados aos autos, ou ainda trazer dúvida razoável sobre a inevitável conclusão de que o denunciado praticou as condutas descritas na denúncia.
2. Verificado nos autos que as provas colacionadas são suficientes para demonstrar a autoria e a materialidade delitiva, a condenação penal é medida que se impõe, afastando-se o pleito absolutório.
3. Não há que se falar em exclusão da qualificadora prevista no art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, pois o abuso de confiança restou bem caracterizado, vez que as provas produzidas são certas no sentido de que o apelante gozava de autonomia e confiança pela empresa vítima, tanto que era responsável por três agências bancárias.
4. Não se aplica a soma das penas de multas, disposta no art. 72 do Código Penal, nos casos de reconhecimento de continuidade delitiva. Nesse caso, a exasperação da pena pecuniária deve ser realizada na mesma fração de aumento contida no art. 71 do CP (crime continuado).
5. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO, somente para reduzir a pena pecuniária, mantendo-se os demais termos da sentença.